Tribunal: TJES
Processo: 5010845-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010845-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGENORTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: DALECIO LULIAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

I. D
iversamente do que argumenta a parte agravante, em consulta à Tabela de Custas Processuais Vigentes no sítio eletrônico desta Egrégia Corte, verifica-se a previsão de cobrança de custas atinentes ao Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, no valor de 135 VRTES, com esteio no art. 6º, §2°, da Lei n. 9.974/2013.

II
.

É
certo que
a teor do que dispõe a Súmula 481 do STJ , “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

I
II.
O
compulsar detido do material apresentado, por certo, não é suficiente ao desiderato proposto, vez que é entendimento assente na Corte Cidadã,
em situação
análoga
a deste autos,
que “A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem
os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado”.

IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010845-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ENGENORTE ENGENHARIA E SERVICOS EIREL

AGRAVADA: DALECIO LULIAO

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão
proferida em
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica

manejado
pela ora agrava
nte

em desfavor d
a ora agravada
, na qual fora
indeferido o pedido de gratuidade de justiça de
ENGENORTE ENGENHARIA E SERVICOS EIREL
.

Em suas razões
recursais
a agravante
ENGENORTE ENGENHARIA E SERVICOS EIREL

assevera, em suma,
que
“não há previsão legal para o recolhimento de custas processuais na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
,
e mais, que por encontrar-se com suas atividades suspensas não pode arcar com as despesas processuais.

E
m decisão inaugural fora
a irresignação recepcionada somente em seu efeito devolutivo
.

Pois bem.
De pronto, saliento que
diversamente do que argumenta a parte agravante, em consulta à Tabela de Custas Processuais Vigentes no sítio eletrônico desta Egrégia Corte, verifica-se a previsão de cobrança de custas atinentes ao Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, no valor de 135 VRTES, com esteio no art. 6º, §2°, da Lei n. 9.974/2013.

Ademais,
é certo que
a teor do que dispõe a Súmula 481 do STJ , “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Assim, diversamente do que ocorre com as pessoas físicas, às pessoas jurídicas incubem a comprovação da condição de hipossuficiência econômica de forma suficiente a autorizar a concessão do beneplácito em discussão.

Todavia, o compulsar detido do material apresentado, por certo, não é suficiente ao desiderato proposto, vez que é entendimento assente na Corte Cidadã,
em situação
análoga
a deste autos,
que
“A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem
os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado”.
(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

Esta Egrégia Corte Estadual, por sua vez, também manifesta-se na mesma esteira, vejamos:

“
(...) 1.
Aviado pedido de gratuidade da justiça, fora oportunizado à agravante trazer aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, ao que fez acostar comprovante de situação cadastral perante a Receita Federal, do qual se extrai que encontra-se inativa
. 2.
A simples declaração ou comprovação de inatividade, sem a comprovação do acervo patrimonial da empresa apelante, não é capaz de demonstrar sua condição econômica adversa e, consequentemente, lhe conferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.
3. Nesse contexto, se revela imperiosa à demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica a exibição da respectiva Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para aferição do seu patrimônio e das contas correntes de sua titularidade, documento que só fora apresentado nos autos após o indeferimento da gratuidade da justiça. (...) 5. Recurso desprovido. 6. Embargos de Declaração prejudicados”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035080094077, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

Diante de tal cenário,
com maior razão,
a meu ver, o
comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral apresentado pela recorrente
ao
externa
r
sua situação cadastral como suspensa em razão da interrupção temporária das atividades, por si só, não se mostra suficiente ao desiderato pretendido, eis que desacompanhada de outros elementos que corrobore
a hipossuficiência alegada
.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
agravante necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
,
de modo a manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.